Tribunal: STF
Processo: AI 504760
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO EM QUE SE
ASSENTOU A DECISÃO AGRAVADA. Caso em que o recurso manejado se
revela insuscetível de atingir seu objetivo.
Aplicação de multa de
1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art.
557 do Código de Processo Civil.
Agravo desprovido.